Tribunal: TJDFT
Processo: 0728402-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o agravado não fora localizado no endereço indicado nos autos. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do agravado de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 39390665 (fl. 45).